Tribunal: TJMT
Processo: 1036519-36.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036519-36.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 018.404.191-05 (APELANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), CLEUSMAR BATISTA MALTA - CPF: 804.392.841-04 (APELANTE), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), REGINALDO BELING - CPF: 711.252.302-82 (APELANTE), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), VALDEIR CASSIANO DA CRUZ - CPF: 361.838.571-49 (APELANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), VALMIR MARTINS DE PAULA - CPF: 780.149.809-72 (APELANTE), RICARDO CANDIDO DE OLIVEIRA RAMIRES - CPF: 607.567.641-49 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO MALINOSKI (APELANTE), JEAN FERNANDES CAMARGO - CPF: 704.152.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DOS SANTOS MACIEL - CPF: 956.394.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PAULO DA SILVA - CPF: 007.431.501-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSIAS ATANAER CORREA - CPF: 008.868.851-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANNA DE PAULA SANTANA - CPF: 731.683.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WÉVERTON FERNANDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES BIGUNCHO LTDA - CNPJ: 05.478.073/0001-07 (VÍTIMA), OSÓRIO PEREIRA FILHO (VÍTIMA), HUMBERTO ALEXANDRE MONTEMEZZO (ASSISTENTE), LUIZ ROBERTO PALOMARES (ASSISTENTE), EVANDRO SIQUEIRA DANTAS (ASSISTENTE), FLAVIO BERNARDO GIMENEZ (ASSISTENTE), GESMAR DA SILVA (ASSISTENTE), JOSÉ DA SILVA (ASSISTENTE), VALDEIR CASSIANO DA CRUZ - CPF: 361.838.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1036519-36.2021.8.11.0002

APELANTE: CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA, CLEUSMAR BATISTA MALTA, REGINALDO BELING, VALMIR MARTINS DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DE ALGUNS DOS RÉUS. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSOS DOS DOIS PRIMEIROS APELANTES PROVIDOS PARCIALMENTE. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por quatro réus contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que os condenou pelos crimes de associação criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além do crime de posse ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se a pena imposta deve ser readequada; (iii) verificar se há cabimento para substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação de Catarino e Valmir pelo crime de receptação qualificada se mantém, pois há provas que indicam que ambos tinham ciência da origem ilícita dos bens, sendo responsáveis pelo armazenamento e ocultação da carga roubada.

4. Cleusmar e Reginaldo devem ser absolvidos do crime de receptação qualificada, visto que não há elementos concretos que demonstrem que tinham conhecimento da ilicitude dos bens recebidos.

5. Todos os apelantes devem ser absolvidos do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois não há provas de que realizaram diretamente as adulterações nos veículos apreendidos.

6. A condenação de Valmir pelo crime de posse ilegal de arma de fogo deve ser afastada, pois as provas indicam que a arma encontrada pertencia a Cleusmar, sem indícios de que ele tinha conhecimento do artefato.

7. A absolvição dos réus quanto ao crime de associação criminosa é medida impositiva, pois não restou comprovado o vínculo associativo estável e permanente entre três ou mais pessoas para a prática de crimes.

8. Diante da absolvição de alguns crimes, a pena de Valmir relativa ao crime de receptação foi convertida em duas restritivas de direitos, e o regime prisional de Catarino alterado para o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de Catarino e Valmir parcialmente providos e recursos de Cleusmar e Reginaldo providos.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por receptação exige prova suficiente de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem ou que deveria sabê-lo pelas circunstâncias do caso. 2. A absolvição no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é cabível quando inexistem provas de que os réus praticaram a adulteração diretamente. 3. O crime de posse ilegal de arma de fogo exige a comprovação de que o réu detinha a posse consciente do artefato. 4. A configuração do crime de associação criminosa exige vínculo estável e permanente entre três ou mais agentes para a prática de crimes, não bastando a mera coautoria em um delito. 5. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, impõe-se substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 288, 180, § 1º, e 311; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. nº 0002460-64.2017.8.11.0039, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 08.10.2024; STJ, Jurisprudência em Teses nº 87, Enunciado nº 13; STJ, Súmula nº 269
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1036519-36.2021.8.11.0002

APELANTE: CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA, CLEUSMAR BATISTA MALTA, REGINALDO BELING, VALMIR MARTINS DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA, VALMIR MARTINS DE PAULA, CLEUSMAR BATISTA MALTA e REGINALDO BELING
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que as condenou pela prática dos crimes de associação criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, como também VALMIR pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo, impondo:
a)
ao primeiro, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 20 dias multa, em regime fechado [com direito de recorrer em liberdade];
b)
ao segundo, as penas de 7 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano de detenção e 30 dias-multa, em regime semiaberto;
c)
ao terceiro e ao quarto, a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime semiaberto – arts. 288, 180, § 1º, e 311, todos do CP; art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA almeja a absolvição de todos os delitos, com afastamento dos efeitos dela decorrente, sustentando que: a) no tocante à receptação,
“por inexistirem elementos produzidos em Juízo que indiquem a sua participação”
; 2) quanto ao tipo penal previsto no art. 311 do CP,
“não há provas nos autos de que tenha solicitado aos coacusados que realizassem a adulteração dos veículos receptados”
, sendo que sequer
“estava no local onde os veículos foram apreendidos”
; 3) acerca da associação criminosa,
“não há nos autos elementos que comprovem o liame subjetivo estável e permanente entre eles para a prática de crime”
.

VALMIR MARTINS DE PAULA postula a absolvição de todos os delitos, argumentando que inexiste prova suficiente que
“pudesse concluir pela prática do delito receptação, organização criminosa ou porte de arma”
, ressaltando, ainda, que não
“houve adulteração dos caminhões na sede da empresa, sendo que a perícia técnica policial, certificou que aquele caminhão e carretas já eram adulteradas a muito tempo”
.

Alternativamente,
“requer seja aplicada pena mínima e convertida em penas restritivas de direito ou multa”
.

CLEUSMAR BATISTA MALTA

requer a absolvição de todos os delitos, argumentando que: a) quanto à receptação,
“apenas fazia manutenção nos veículos da transportadora onde era empregado”
e
“não sabia que as carretas que ele estava pintando seria produto de crime”
; b) em relação ao tipo penal previsto no art. 311 do CP,
“além da inexistência de laudo pericial”
não há
“prova de que este promoveu a alteração dos sinais identificadores dos veículos”
; c) no que se refere ao delito previsto no art. 288 do CP,
“não restou evidenciada sua participação na associação criminosa”
.

Subsidiariamente, pede a desclassificação da receptação para a modalidade culposa e a readequação
“da quantidade de pena definitiva estabelecida”
.

REGINALDO BELING requer a absolvição de todos os delitos, argumentando que apenas
“foi na Transportadora beber água e está sendo julgado por 03 (três) crimes que não participou”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1036519-36.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
Fato I – Da Associação Criminosa

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, em data anterior a 10/09/2021, em local incerto, os denunciados Catarino Vieira de Almeida, Valmir Martins de Paula, Reginaldo Beling, Cleusmar Batista Malta e Valdeir Cassiano da Cruz se associaram com o propósito de cometer crimes.

Fato II – Da Adulteração de Veículos Receptados

Apurou-se que, entre os dias 04/09/2021 a 10/09/2021, no estabelecimento comercial “Transportadora Maranata” sediado na Rua das Papoulas, nº 02, quadra 04, bairro Marajoara, Várzea Grande/MT, ou bairro Jardim Estrela Dalva, os acusados Valmir Martins de Paula, Reginaldo Beling, Cleusmar Batista Malta e Valdeir Cassiano da Cruz receberam do denunciado Catarino Vieira de Almeida, em proveito próprio ou alheio, bens que sabiam ser produto de crime, consistentes em:
01(um) semirreboque marca GUERRA SR AG, placa DAO8A88/RS; 01 (um) semirreboque marca Guerra, placa DAO8A91/RS; e 01 (um) reboque marca FRUEHAUF, modelo FNV, cor preta, placa BWJ4B71/RS, subtraídos da empresa “Transportes Biguncho Ltda-MT”, bem como adulteraram os seus sinais identificadores
.

Fato III – Da Adulteração de Veículos

Também foi apurado que, até o dia 10/09/2021, em horário incerto, no estabelecimento comercial “Transportadora Maranata”, os acusados Valmir Martins de Paula, Reginaldo Beling e Cleusmar Batista Malta adulteraram os sinais de identificação dos seguintes veículos:
01 (um) semirreboque marca Randon, modelo SRCA com aparente cor preta, placaGXH0E65/PA, chassi “9ADG124323M182440”; e 01 (um) semirreboque marca Randon modelo SCRA com aparente cor preta, placa AKY9G02/MS, chassi “9ADG135233M189776”.

Fato IV – Da Posse Ilegal de Arma de Fogo

Nas mesmas circunstâncias de fato, até o dia 10/09/2021, no estabelecimento comercial “Transportadora Maranata”, o denunciado Valmir Martins de Paula possuía, no interior de seu escritório, 01 (um) pistola semiautomática, cal.380, marca IMBEL modelo MDI, série registrada sob nº 23441, com 04 (quatro) cartuchos marca CBC e 01 (um) cartucho marca FLB, ambos calibre.380, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...).”

Anote-se que o corréu Valdeir Cassiano da Cruz foi absolvido de todas as imputações.

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu as responsabilidades criminais dos réus, condenando-os pela prática dos crimes descritos na denúncia, assim fundamentando:

“A materialidade quanto aos crimes restou comprovada como se vê do Auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; termos de depoimentos; termo de exibição e apreensão; laudo pericial e relatório da Autoridade Policial. A existência dos crimes restou suficientemente provada nos autos. A autoria por parte dos réus Catarino, Cleusmar, Reginaldo e Valmir em relação aos crimes a si imputados na denúncia restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos.

Quanto ao réu Valdeir Cassiano da Cruz, entendo pela absolvição, conforme requereu o MP, não há provas suficientes nos autos para condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em Juízo, o informante Humberto Alexandre Montemezzo afirmou que possui caminhões e fez um carregamento de cinquenta toneladas de feijão na transportadora de Campo Novo do Parecis com destino à Paranaguá e que ficou sabendo que seus reboques e o cavalo que estava engatado foram subtraídos, assim como a carga de feijão. Ficou sabendo através do seu amigo que mora no Mato Grosso que lhe encaminhou o link da notícia do roubo dos veículos e da carga. Afirmou que o motorista que estava levando a carga é o Osório Pereira, ele carregou em Campo Novo do Parecis e estava indo por dentro de Jangada, chegando no trevo de Jangada indo por Barra do Bugres abordaram o caminhão; Que o motorista ficou em um cativeiro no sábado, sendo que ligaram só no domingo. Afirmou que não sabe quem são os autores do crime de roubo da carga e dos seus veículos (...); Que soube depois de um tempo que a carga subtraída foi encontrada, que a sua carreta está até hoje apreendida e que o cavalo não foi encontrado. Afirmou que lhe informaram que trocaram as placas da carreta e que possivelmente tinha adulteração de chassi.

O representante de seguradora, Luiz Roberto Palomares afirmou em síntese que foram acionados para fazer a regulação da carga, pois como vistoriador é indicado se dirigir até o local para fazer o transbordo ou o resgate dessa carga (...); Que havia indícios de que o caminhão havia sido roubado e recebeu a notificação de que o caminhão já estaria no pátio do Detran de Cuiabá, então foram lá e fizeram o transbordo (...); Que tinham uma nota fiscal e um valor, e como o caminhão não poderia sair de lá com a carga, foi feito o transbordo e a carga seguiu destino, o que tava dentro do caminhão apreendido foi passado pra outro caminhão e a carga foi mandada embora, seguir viagem.

O informante Evandro Siqueira Dantas narrou, em síntese, que recebeu uma ligação da Transportadora Mustang, pedindo para carregar um caminhão na Várzea Grande; que seu caminhão foi pra carregar uma carga de feijão, mas não foi feita a carga; que passou o contato do seu motorista, chamado Valdeir para a pessoa da transportadora e eles foram carregar a carga. Afirmou que Euripedes que ligou da Transportadora Mustang, disse que o conhece, pois ele sempre passa frete para fazer. Quando deu umas 20h, 21h puxou rastreamento do caminhão e constou que o veículo não estava mais em Várzea Grande, então entrou em contato com a transportadora, perguntando o que tinha acontecido e a Transportadora informou que o caminhão estava na Delegacia de Roubos e Furtos (...); Que a Transportadora tomou a frente de tudo e foi atendido na Delegacia apenas no sábado, ai que ficou sabendo que se tratava de uma organização criminosa e que nem chegou de carregar a carga (...); Não sabe afirmar se a carga que iria ser carregada é de procedência ilícita, porque normalmente não autoriza o carregamento de cargas desse tipo, acreditou que era lícita (...); Que não teve nota fiscal porque não houve o carregamento da carga (...); Que segundo o Eurípedes, a carga iria para Primavera do Leste, o frete foi combinado para lá (...); Afirmou que o Valdeir trabalha há aproximadamente quatro anos com ele e que nunca ficou sabendo sobre envolvimento dele com qualquer tipo de crime.

O informante José Paulo da Silva afirmou em juízo que trabalha de chapa na Júlio Campos, perto do trevo e passou um rapaz em um veículo branco, dizendo que tinha uma descarga pra fazer em um barracão próximo do local que estavam, que chegaram lá, não tinha nem cinco minutos e os Policiais chegaram, não abriu nem a tampa da carreta; Que chegou o Delegado afirmando que a carga era roubada, e não tinha conhecimento desse fato. Que estavam em cinco pessoas, contando o motorista, para fazer o serviço de descarga de feijão e que iriam receber mil reais. Afirmou ainda que o Delegado mostrou três fotos na Delegacia, mas não reconheceu, pois quem desceu e o contratou para o serviço era uma pessoa de pele branca e manchas no rosto.

A testemunha PC Jean Fernandes Camargo, afirmou em síntese que estavam investigando uma quadrilha, organização criminosa referente a roubo de carga e através de vigilâncias durante a semana receberam informações que um galpão na cidade de Várzea Grande estava sendo usado para ocultar cargas roubadas, bem como fazer adulterações de veículos, carretas e caminhões com cavalo trator. Diante disso a equipe de vigilância percebeu movimentação naquele local, era um galpão, perceberam movimentação de pessoas e caminhão lá dentro e tinha uma pessoa que sempre ficava preocupado, olhando a rua, olhando as laterais do galpão, como se tivesse esperando alguém chegar (...);

Que perceberam a entrada de um caminhão trator no galpão, então resolveram adentrar para averiguar; que tinha umas sete pessoas no local carregando uma carga que parecia ser uma carga que foi subtraída dias atrás, uma carga de feijão, aproximadamente cinquenta toneladas. Na abordagem foi perguntado sobre as carretas que ali se encontravam e da carga, perceberam que várias pessoas tentavam ocultar o que seria aquela carga e o que estariam fazendo ali.
Diante disso chamaram o senhor Valmir que é proprietário do estabelecimento e então ele disse que aquela carga era de propriedade do senhor Catarino
(...);
Que foi mostrada a fotografia do suspeito que estava sendo investigado como um dos líderes do roubo de carga no Estado de Mato Grosso e de pronto foi reconhecido
.
Ele afirmou que a carga tinha sido levada pelo senhor Catarino
(...); Que identificaram que a carga de feijão era realmente aquela carga que foi subtraída através de cárcere privado, o motorista ficou em cativeiro, mediante violência e grave ameaça (...); Que visualizaram indícios de adulteração nas carretas (...); Que entrevistaram outras pessoas que se encontravam ali, os funcionários da empresa,
um deles disse que as tratativas feita com o Catarino foi feita por ele (Valmir), que ia deixar a carga ali
, bem como as carretas para serem adulteradas. O Promotor perguntou sobre o que eles apuraram e a testemunha respondeu que o senhor Valmir era proprietário do estabelecimento, ele foi o primeiro a ser feita entrevista pra entender a situação, ele afirmou que a carga roubada, bem como as carretas adulteradas, proveniente de roubo,
seria o Catarino que teria levado lá e quem intermediou diretamente foi o Cleusmar, que ele tinha ciência que a carga e os veículos subtraídos que estavam ali foi o Catarino que deixou lá
(...);
Que posteriormente, entrevistando outras pessoas que estavam no local, carregando a carga, transportando de um caminhão para o outro, eles disseram que foram contratados por um senhor e deram as características, então foi mostrado a fotografia do Catarino e eles reconheceram de pronto sendo que ele que fez a contratação com o veículo que foi buscar eles no posto, um gol branco, e levou até o galpão pra fazer o serviço
(...); Que diante disso foi feita busca no local e foi achado armamento e munição e todos foram encaminhados à Delegacia. Afirmou que a arma de fogo foi encontrada no escritório do Valmir (...). Afirmou que o Cleusmar estava no local e ele era o responsável por fazer a adulteração no veículo, fazer a pintura do veículo, além de adulterar o chassi, eles faziam a pintura pra dificultar o trabalho de identificação da Polícia (...).
O Promotor perguntou a respeito do Reginaldo e Valdeir, onde estavam no momento em que a Polícia chegou no barracão e a testemunha afirmou que todos eles estavam no local, com exceção do Catarino
, uns ajudando a carregar a carga, outros adulterando a carreta, pintando, adulterando chassi, todos estavam no local trabalhando na empreitada criminosa (...); Afirmou que a pintura do caminhão estava fresca, tinham acabado de pintar, tinham baldes espalhados, equipamentos e que quando chegaram para a abordagem, nenhum deles ficou parado na mesma posição, eles tentavam ocultar o que estavam fazendo, então ficou difícil compreender o que cada um estava executando, mas as adulterações estavam sendo feitas naquele momento da abordagem (...); Destacou que os funcionários da empresa do senhor Valmir é quem fazia a pintura e a adulteração dos veículos.
O seu Valmir é o proprietário do local onde era ciente de toda a movimentação que ocorria, tanto que ele estava no local no momento
(...); Ressaltou que no momento que a arma foi apreendida, na entrevista o Cleusmar disse que seria dele, que o local que estaria a arma era um escritório agregada à transportadora, bem de frente. Foi localizada no escritório do senhor Valmir.

No mesmo sentido, a testemunha PC
Nayanna de Paula Santana
afirmou, em síntese que no dia dez de setembro receberam informações que nesse barracão poderia estar havendo caminhões adulterados, poderia estar sendo armazenadas cargas roubadas, então foram averiguar,
chegando lá iniciaram a vigilância e perceberam o dono Valmir bem apreensivo, entrava e saía o tempo todo do barracão, ia no portão
. Que em determinado momento entrou um caminhão Iveco, branco e ele abriu o portão e fechou rapidamente. Nesse momento acionaram a Delegacia para pedir apoio e adentrar (...);
Que quando entraram se depararam com vários semirreboques adulterados, a carga de feijão que foi subtraída no dia quatro estava lá nos caminhões, vários funcionários
. Ressaltou que a pistola foi encontrada no escritório do Valmir, que ele disse ser de outro funcionário (...);
Afirmou que no momento da abordagem, o Valmir confirmou que foi o Catarino que teria deixado os caminhões e a carga lá no seu barracão, bem como que os chapas que estavam lá, cinco rapazes, tinham sido contratados pelo seu Catarino, assim como o motorista que estava lá para fazer o transbordo da carga, foi contratado pelo seu Catarino
(...); A carga tinha sido roubada no dia quatro e a vigilância e abordagem ao barracão aconteceu no dia dez (...); Que o roubo foi na mesma modalidade de roubo de carga que acontece na região, o motorista foi feito de refém, fica em cárcere privado até os assaltantes se desvencilharem da carga e da carreta e vinte e quatro horas depois ele é liberado (...); Ressaltou que deu muito trabalho na época, que nem a perícia estava conseguindo identificar o chassi original (...); Afirmou que tinha ferramentas e instrumentos de adulteração e na hora que ingressaram no barracão eles estavam fazendo a movimentação dos sacos de feijão, e que no momento das buscas identificaram vários materiais para pinar, adulterar os caminhões (...);
Ressaltou que Reginaldo e Cleusmar são funcionários do Valmir, trabalham no barracão do Valmir
(...); Afirmou que Valdeir era o motorista do caminhão Iveco, mas não tem certeza (...);
Que os chapas informaram que quem os contratou foi o Catarino
(...);
Que foram
apreendidos
materiais de adulteração
, como tiner, placas, e ressaltou que os caminhões não batiam na checagem e todo o cenário era característico de uma oficina de pinagem, de adulteração.
Quanto a arma apreendida, afirmou que a arma foi apreendida no escritório do Valmir
.

A testemunha Maiko Luan Pereira afirmou, em síntese que estava em apoio a uma investigação que já estava sendo conduzida, que quando chegou ao local as pessoas já estavam sendo conduzidas, os carregadores que estavam fazendo a descarga de um caminhão para outro (...); nas verificações constatou que um dos caminhões eram roubados, o outro caminhão tinha chassi adulterado (...);
destacou que o nome de Catarino foi muito ventilado na GCCO por desvio de carga e roubo de caminhão
.

Depoimentos de policiais no processo penal possuem importância vital, desde que coerentes e desinteressados e que não apresentem razões concretas de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade. No mesmo sentido: RT 616/286-7 e RT 634/276. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seu depoimento é confirmado pela jurisprudência: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (RT 616/286-7).

Os réus Catarino, Cleusmar, Reginaldo e Valmir foram interrogados em Juízo e todos negaram a autoria delitiva, no entanto, verifico que suas versões encontram-se isoladas frente às demais provas colhidas, inclusive há contradição entre suas versões.

Valmir afirmou que é proprietário da Transportadora Maranatha e que recebeu uma ligação do Cleusmar, seu funcionário, que a pessoa de Catarino tinha pedido a ele para guardar essa carreta com a carga lá na transportadora
, porque o caminhão tinha quebrado e tinha medo de saquearem a carga na frente da casa dele,
então autorizou guardar a carga lá,
mas não sabia que a carga era roubada.
Que após três dias os Policiais adentraram lá e informaram que a carga era roubada
(...); Afirmou ainda que o Cleusmar disse que precisava pintar um caminhão do Catarino e não tinha local, então cedeu o barracão para fazer a pintura desse caminhão, foi aí que conheceu o Catarino. Negou quanto ao conhecimento da adulteração de sinal identificador de veículo, afirmou que possui materiais de oficina mecânica em seu pátio para os reparos que precisar fazer nos caminhões, pois não os leva em oficina particular.
Quanto a arma de fogo, afirmou que não possui e não sabia da existência dessa arma de fogo em seu escritório/almoxarifado, bem como que nunca viu o Cleusmar armado,
só conversaram uma vez que o Cleusmar, seu funcionário, queria comprar e ele orientou que tinha que registrar pra não ficar irregular.

Catarino afirmou que
não conhece os demais réus envolvidos,
apenas viu a pessoa de Cleusmar no barracão de Valmir
. Afirmou ainda que não contratou nenhuma pessoa para fazer serviço nenhum e que não negociou nada sobre caminhões com o Valmir.
Cleusmar afirmou que trabalhava para o Valmir, fazendo manutenções nas carretas,
mas pegava serviços por fora e que em relação aos fatos narrados na denúncia
só pegou a carreta do Catarino para pintar no pátio do Valmir. Afirmou que o Catarino já havia acertado com Valmir de deixar a carreta lá para manutenção, pois havia quebrado e que iria ficar durante três dias em manutenção, então autorizou a entrada do caminhão no pátio, mas não sabia sobre a ilicitude da carga que continha na carreta
;
que Catarino compareceu no pátio no dia que estava pintando a carreta.
Quanto a arma de fogo apreendida, afirmou que é de sua propriedade e estava no almoxarifado de Valmir, no entanto, o mesmo não tinha conhecimento que havia deixou sua arma de fogo lá e ressaltou ainda que nunca comentou com Valmir que iria comprar a arma de fogo. Afirmou que não anda armado, por isso deixou a arma de fogo lá no escritório.

Reginaldo afirmou que conhece Valmir, que era seu patrão. Quanto ao Catarino, afirmou que viu apenas uma vez o Catarino
, mas não o conhece; Que conhece Cleusmar por aproximadamente dois anos e quanto ao Valdeir, não o conhece.
Que no dia dos fatos só foi até o barracão buscar água quando a Polícia chegou afirmando que a carga que estava na carreta era roubada
.

Já o réu Valdeir Cassiano da Cruz também negou o envolvimento em todos os fatos, afirmando que não conhece nenhum dos outros réus e que o seu patrão Evandro Siqueira Dantas telefonou dizendo que tinha um frete para fazer, que não informou qual era a carga, mas normalmente carregava milho e soja. Que iria encontrar com uma pessoa no Posto Amazonas e essa pessoa iria levá-lo até o barracão para fazer o carregamento, mas essa pessoa não apareceu no posto, então foi até o Sinuelo e lá apareceu um rapaz a pé, assustado e o levou até a transportadora, chegando lá, quando entrou com o caminhão o rapaz sumiu; que posteriormente chegaram quatro pessoas em um veículo gol, cor branca e logo depois chegou a Polícia. Lá dentro tinham três rapazes, um é o dono do barracão, o outro era o motorista e o outro era faxineiro, não sabe o nome de nenhum deles. Ressaltou que somente ficou sabendo que a carga era de feijão quando chegou ao local e até estranhou.

Vislumbro que apenas em relação ao réu Valdeir Cassiano da Cruz as provas colhidas são frágeis para fundamentar a sua condenação. Ele foi citado apenas como o motorista do caminhão de propriedade de Evandro Siqueira Dantas, o qual negociou o frete induzido ao erro, sendo que restou comprovada a inexistência de vínculo do réu com os demais, apontado no laudo pericial nº 2024.13.26725/GCCO. Em ambas as fases do processo, verifico que ficou temerário embasamento condenatório. Prova nenhuma foi produzida durante a instrução criminal em relação sua autoria nos crimes apontados, tornando qualquer condenação insegura e duvidosa, sendo assim, a absolvição do mesmo se impõe.

Os indícios da fase de investigação não são suficientes para condenação. E, conforme art. 155, caput, do CPP: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (...)”. Portanto, assiste razão as partes ao pugnarem pela absolvição do réu Valdeir Cassiano da Cruz pela prática dos crimes tipificados no art. 288, art. 180, §1.º e art. 311, todos do Código Penal.

Quanto aos demais réus. Restou comprovado nos autos que Catarino, Cleusmar, Reginaldo e Valmir se associaram a fim de cometer os crimes narrados na denúncia, qual seja, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo. Através dos depoimentos dos informantes e dos Policiais Civis que atuaram diretamente nas investigações foi possível confirmar que cada um possuía uma função, atuando em conjunto e demonstrado que Catarino é quem organizou e gerenciou toda e empreitada criminosa. Extrai-se de depoimento do PC Jean:

“(...) o senhor Valmir era proprietário do estabelecimento, ele foi o primeiro a ser feita entrevista pra entender a situação, ele afirmou que a carga roubada, bem como as carretas adulteradas, proveniente de roubo, seria o Catarino que teria levado lá e quem intermediou diretamente foi o Cleusmar, que ele tinha ciência que a carga e os veículos subtraídos que estavam ali foi o Catarino que deixou lá (...); que o Cleusmar estava no local e ele era o responsável por fazer a adulteração no veículo, fazer a pintura do veículo, além de adulterar o chassi, eles faziam a pintura pra dificultar o trabalho de identificação da Polícia (...) A respeito do Reginaldo e Valdeir, onde estavam no momento em que a Polícia chegou no barracão e a testemunha afirmou que todos eles estavam no local, com exceção do Catarino, uns ajudando a carregar a carga, outros adulterando a carreta, pintando, adulterando chassi, todos estavam no local trabalhando na empreitada criminosa (...)”. Assim, não há dúvidas quanto a autoria do fato 01.

Quanto ao crime de receptação qualificada (fato 02) ficou comprovado que houve o roubo de uma carga de cinquenta toneladas de feijão no dia 04 de setembro de 2021, que estavam em transporte de Campo Novo do Parecis para Paranaguá no caminhão de propriedade do senhor Humberto Alexandre Montemezzo, cujo motorista Osório Pereira foi mantido em cárcere privado durante aproximadamente 24h, quando liberado no dia 05 de setembro é que registrou o boletim de ocorrência. Mais adiante, a carga de cinquenta toneladas de feijão, bem como a carreta pertencente ao Humberto foi encontrada no dia 10 de setembro de 2021 no barracão do réu Valmir, onde os Policiais adentraram no momento em que os réus e seus funcionários estavam retirando os sacos de feijão do caminhão roubado da vítima para colocar em outro caminhão. Portanto, no exercício de atividade comercial os réus receberam objetos que sabiam ser produto de crime.

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, foi exposto no fato 02, juntamente com a receptação qualificada, bem como no fato 03, assim, entendo como crime continuado (CP, art. 71) e que todos os réus haviam ciência, mesmo porque era através das adulterações que os réus agiam para dificultar o trabalho de investigação da Polícia. Extrai-se do depoimento da investigadora Nayanna: “que tinha ferramentas e instrumentos de adulteração e na hora que ingressaram no barracão eles estavam fazendo a movimentação dos sacos de feijão, e que no momento das buscas identificaram vários materiais para pinar, adulterar os caminhões (...)”.

Ademais, foi realizada perícia nos caminhões que confirmaram as adulterações promovidas nos semirreboques placa AMQ5400, cor preta, NIV:9AA07102G4C047703 (id.71083339), placa AMQ5400, cor preta, NIV:9AA07082G4C047704 (id. 71083337), as duas primeiras sob a coordenação de Catarino Vieira de Almeida (fato 02), bem como nos semirreboques que já estavam no local (fato 03): placa AKY9G02, cor aparente preta, NIV:9ADG135233M189776 (id.102542186) e placa GXH0E65, cor aparente preta, NIV: 9ADG124323M182440 (id. 102542187). Ressalta-se que o semirreboque BWJ4B71/RS foi encontrado na Transportadora Maranata com a mesma placa e cor que estavam presentes antes do roubo, os quais já indicavam adulteração, conforme apontado pelo Laudo n.º 2.18.2021.45551-01 (id.71083338). Assim, não há questionamentos.

Quanto à posse irregular de arma de fogo de uso permitido imputado à Valmir Martins de Paula (fato 04). Em Juízo, Valmir imputa a conduta ao réu Cleusmar, o qual confirma a propriedade da arma de fogo, no entanto, como a arma de fogo está irregular e em desacordo com determinação legal, ou seja, não possui registro de posse e porte, é irrelevante de quem seja a propriedade da arma. O contexto fático aponta que a arma de fogo foi apreendida dentro do escritório/almoxarifado que pertence ao réu Valmir, então ainda que ele alegue que a propriedade da arma de fogo é de Cleusmar, não deve prosperar, mesmo porque, extrai-se dos interrogatórios dos réus que há inúmeras contradições, tal como que Valmir afirma que já havia conversado com Cleusmar que o mesmo queria comprar uma arma de fogo e ele orientou que fosse registrá-la para não ficar irregular. Já o réu Cleusmar afirma que Valmir não tinha ciência de nada e ressaltou que nunca havia conversado com Valmir a respeito de compra de arma de fogo. Fica exposta a contradição nesse sentido. Então, em que pese ambos afirmarem que a propriedade da arma de fogo é de Cleusmar, eximindo Valmir de tal conduta, a referida arma foi apreendida dentro do estabelecimento pertencente ao Valmir, então, o mesmo deve responder pela posse irregular da arma de fogo.

Diante de todo o exposto, fica impossível acolher as teses das ilustradas e esforçadas defesas, pois não encontram embasamento no conjunto probatório dos autos. Não há dúvidas de que os réus Catarino, Cleusmar, Reginaldo e Valmir são os autores dos delitos narrados na denúncia, pois foram presos em flagrante com a carga roubada e os caminhões já adulterados e em adulteração. A condenação dos réus Catarino Vieira de Almeida, Cleusmar Batista Malta, Reginaldo Beling e Valmir Martins de Paula se impõe nos exatos termos da denúncia.”

Da absolvição do crime de receptação qualificada

Consta dos autos que, no dia 10.9.2021, os investigadores de polícia, em averiguação de uma série de roubos, encontraram no

barracão da Transportadora Maranata, de propriedade do réu VALMIR, a carreta [contento 1 reboque e 2 semirreboques] e a carga [mais de 50 mil quilos de feijão] que foram roubadas da empresa Transportes Biguncho no dia 4.9.2021.

Conforme consta da denúncia,
apenas
são objetos do crime de receptação: a carga de feijão;
“01(um) semirreboque marca GUERRA SR AG, placa DAO8A88/RS; 01 (um) semirreboque marca Guerra, placa DAO8A91/RS; e 01 (um) reboque marca FRUEHAUF, modelo FNV, cor preta, placa BWJ4B71/RS,
subtraídos da empresa “Transportes Biguncho Ltda-MT
”
.

Anote-se que também foram encontrados no local mais dois semirreboques com identificadores adulterados, mas, como as perícias não conseguiram identificar os dados originais dos veículos e respectivos donos, não foram caracterizados na peça acusatória como bens receptados.

No dia da apreensão, estavam presentes no local os réus VALMIR, CLEUSMAR e REGINALDO [sendo os dois últimos funcionários de Valmir], além de quatro “chapas” [diaristas] contratados por CATARINO para transferir a carga de feijão das carretas roubadas para outro caminhão de procedência lícita, conduzido pelo motorista Valdeir [que foi absolvido], o qual

havia acabado de ingressar no estabelecimento comercial, motivando a entrada dos agentes policiais [lotados na Gerência de Combate ao Crime Organizado].

A prova oral produzida [especialmente as declarações judiciais dos réus VALMIR, REGINALDO e CLEUSMAR] indica que CATARINO, três dias antes da apreensão, foi o responsável por levar os bens ilícitos [a carreta, com a respetiva a carga de feijão] para a empresa de propriedade do réu VALMIR, após autorização deste.

Infere-se, ainda, que VALMIR [proprietário da transportadora] e CLEUSMAR [seu funcionário] foram responsáveis por receber e armazenar os bens ilícitos após serem deixados por CATARINO [como dito: três dias antes da apreensão].

O réu REGINALDO, também funcionário de VALMIR, afirmou não possuir relacionamento com CATARINO [embora soubesse quem era] e que, um dia antes da apreensão, o viu trocar de lugar o caminhão que estava com a carga de feijão na empresa de VALMIR.

A autoria, negada por CATARINO, não encontra respaldo em nenhum elemento probatório.

Além das
delações
[judiciais] dos corréus, destacam-se os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia Jean Fernandes Camargo e Nayanna de Paula Santana, responsáveis por toda a diligência que resultou na localização dos bens ilícitos.

Constata-se que, na delegacia, os “chapas” – Weverton Fernandes da Silva, José Paulo da Silva, Alessandro dos Santos Maciel e Jusias Atanaer Correa –
“foram ouvidos e alegaram desconhecimento do fato delituoso, porém, deixaram claro que foram contratadas por CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA”
.

Embora a testemunha José Paulo da Silva tenha se retratado [em Juízo] do reconhecimento fotográfico de CATARINO realizado na delegacia [ocasião em que o indicou como a pessoa que o contratou para realizar o transbordo da carga], os investigadores de polícia, Jean Fernandes Camargo e Nayanna de Paula Santana, confirmaram [na fase judicial] que os “chapas”, [incluindo José Paulo da Silva], que estavam no local, indicaram e reconheceram CATARINO como o responsável por contratá-los para transferir a carga de feijão de um caminhão para outro [cito uma das declarações:
“os rapazes informaram que quem contratou eles foi o Catarino, eles foram categóricos”
], no pátio da empresa de VALMIR.

Os investigadores de polícia também afirmaram que, como CATARINO já havia sido alvo de outra operação deflagrada contra associações criminosas especializadas em roubos de cargas
[1]
, sua fotografia constava na base de dados da polícia, de modo que suas imagens foram apresentadas aos “chapas” acima mencionados.

Como visto, as provas indicam que CATARINO foi o responsável por ocultar os bens ilícitos na Transportadora Maranata, de propriedade de VALMIR, bem como por organizar toda a logística para a retirada da carga de feijão, não restando dúvidas quanto ao dolo de sua conduta.

Da mesma forma, a alegação do apelante VALMIR de que desconhecia a ilicitude dos bens deixados por CATARINO na sua empresa não restou comprovada.

Não se apresenta plausível que VALMIR tenha recebido e armazenado uma carga de 50 toneladas de feijão, juntamente com a carreta [composta por um reboque e dois semirreboques, de uma pessoa [Catarino] com quem tinha pouco contato [disse que se reconheciam há 2 meses] e que sequer atuava no ramo [ao menos não mencionado nos autos], sem desconfiar de sua ilicitude, sobretudo ao se considerar que CATARINO [antes da carga] já havia deixado no local outros dois semirreboques [também apreendidos] para serem pintados por CLEUSMAR, com a autorização de VALMIR.

Noutras palavras, não se mostra aceitável que VALMIR mantivesse em seu
galpão 5 veículos [de grande porte] e 50 toneladas de feijão
deixados por um indivíduo que [segundo ele] conhecia há pouco tempo e que sequer atuava no ramo de transporte ou em atividade similar, sem ter conhecimento, ou ao menos suspeitar, da origem ilícita desses bens.

Além disso, em data anterior aos fatos, VALMIR já havia autorizado um rapaz [identificado por ele como ‘Pia’] a
repintar
uma carreta preta de azul [não apreendida], a pedido de CATARINO, no pátio de sua empresa [conforme relatado por ele], sem qualquer autorização dos órgãos competentes.

Nesse quadro, o dolo na conduta de VALMIR está evidenciado: a) na prisão em flagrante na posse dos bens ilícitos e nas circunstâncias do recebimento/guarda deles; b) na significativa quantidade de bens ilícitos recebidos/guardados; c) na falta de comprovação das teses defensivas.

Sabe-se que
“para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da “res” adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas”
[TJMT, Ap. nº 0002460-64.2017.8.11.0039, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 08/10/2024].

De mais a mais, de acordo com o Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do STJ,
“no crime de receptação,
se o bem houver sido apreendido em poder do acusado
,
caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa
(art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
, o que não ocorreu no caso dos autos.

As defesas de CATARINO e VALMIR não se desincumbiram de apresentar provas mínimas capazes de refutar a imputação delitiva, limitando-se a alegar a inexistência de elementos suficientes para comprovar a relação deles com os fatos descritos na denúncia, o que não tem o condão de elidir a condenação pelo delito de receptação, especialmente porque as circunstâncias do crime indicam que ambos tinham conhecimento prévio sobre a procedência ilícita dos bens.

Por outro lado, embora existam indícios, as provas contra o réu CLEUSMAR são frágeis, pois apenas demonstram que, a mando de seu patrão [o réu VALMIR], ele abriu o portão do local e recebeu a carreta carregada de feijão, deixada por CATARINO, sem, haver contudo, outros elementos que confirmem seu conhecimento ou suspeita de se tratar de bens roubados.

Por sua vez, não há qualquer elemento concreto que vincule o réu REGINALDO ao crime de receptação, uma vez que o conjunto probatório apenas demonstra que ele estava no local no momento da chegada dos policiais, inexistindo indicativos de que tenha recebido, guardado ou ocultado os veículos, tampouco carregado os sacos de feijão, ou praticado qualquer ato que o relacione aos bens ilícitos.

Ressalto que a afirmação do agente policial Jean Fernandes Camargo sobre a existência de divisão de tarefas –
“uns ajudando a carregar a carga, outros adulterando a carreta, pintando, adulterando chassi, todos estavam no local trabalhando na empreitada criminosa”
– não passa de mera suposição, sobretudo porque, após ser confrontado pela defesa, ele esclareceu que, na verdade:
“quando chegamos para a abordagem, nenhum deles ficou parado na mesma posição, (...)
então ficou difícil compreender o que cada um estava executando
”
.

De mais a mais, a investigadora Nayanna afirmou que:
“quando a gente adentrou, na verdade, eles estavam fazendo movimentação dos sacos de feijão”
,
“eles estavam iniciando o transbordo da carga que estava nessas outras carretas para esse caminhão que adentrou”
;
“a gente adentrou muito rápido”
.

Nesse contexto, a condenação dos réus CATARINO e VALMIR deve ser mantida e, por outro lado, os apelantes CLEUSMAR e REGINALDO absolvidos, neste ponto.

Da absolvição do delito de adulteração dos veículos

Dos veículos roubados da empresa Transportes Biguncho, as perícias indicaram que,
após o roubo
, foram alteradas
apenas
as placas dos dois semirreboques, permanecendo as cores pretas e os chassis que tinham antes do referido crime.

Dos outros dois semirreboques [de cor preta] que também foram encontrados na empresa de VALMIR, as perícias apontaram [a mesma conclusão para ambos] que: a)
“o Número de Identificação Veicular (NIV do veículo examinado apresentou vestígios visíveis de adulteração, tratando-se de
adulteração por remarcação total de caracteres
”
; b)
“A cor original do veículo
não
foi identificada”
; c)
“O veículo apresentava
plaqueta não original
”
;
“
não foi possível
, diante dos elementos encontrados,
identificar o veículo original
, podendo desta forma constatar apenas a adulteração do mesmo”
.

Não obstante, inexiste nos autos elementos que autorize concluir, sob pena de responsabilização objetiva, que os apelantes tenham praticado a troca das placas, a alteração das cores e a raspagem/adulteração dos chassis dos veículos apreendidos.

Em que pese a comprovação da materialidade delitiva, não há como se concluir, com absoluta certeza, que foram eles quem fizeram as mencionadas adulterações.

Embora os investigadores de polícia tenham afirmado que havia ferramentas no local, não especificaram quais tipos de instrumentos.

Ademais, não consta do termo de apreensão nenhuma dessas ferramentas citadas, tampouco placas avulsas, que pudessem confirmar a remarcação dos chassis ou a troca das placas veiculares pelos réus.

Sabe-se que, para esse tipo de adulteração, a princípio, são utilizados pinos contendo numerais e letras, ferramenta de gravação numérica, alicate, martelo, lixas específicas [para raspar o chassi], etc.

Por outro lado, observa-se que, além de CLEUSMAR ter revelado que foi contratado por CATARINO para pintar os dois semirreboques que estavam no pátio [aqueles que não pertenciam à empresa vítima do roubo], os investigadores de polícia relataram que os referidos veículos apresentavam indícios de pintura recente.

Ocorre que as perícias apontaram que:
a)
não foi possível identificar a “cor original” dos semirreboques supracitados, impossibilitando a confirmação de eventual adulteração da pintura;
b)
e as cores dos veículos pertencentes à empresa vítima do roubo não foram alteradas após o crime.

De mais a mais, inexiste no termo de apreensão qualquer indicação de latas de tintas, etc.

Portanto, impõe-se absolver os apelantes quanto à imputação do crime previsto no art. 311 do CP.

Da posse ilegal de arma de fogo [apenas VALMIR foi condenado]

Das provas produzidas:
a)
os investigadores de polícia relataram que encontraram a arma de fogo escondida em um cômodo da empresa de VALMIR e que CLEUSMAR, em entrevista, teria assumido a posse do armamento;
b)
o réu CLEUSMAR confessou [em Juízo] que o revólver lhe pertencia e asseverou que seu patrão [o réu Valmir] não tinha conhecimento da existência de tal objeto;
c)
nas duas etapas, o réu VALMIR afirmou que o artefato não lhe pertencia e
“não sabia da existência dessa arma de fogo em seu escritório/almoxarifado, bem como que nunca viu o Cleusmar armado”
.

Diante desse contexto, as provas são insuficientes para fundamentar a condenação do apelante VALMIR pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, o que justifica sua absolvição.

Da associação criminosa [CP, art. 288]

Restando apenas dois réus, VALMIR e CATARINO, condenados exclusivamente por um crime de receptação, não se verificam os requisitos necessários para a configuração do tipo penal inserto no art. 288 do CP, que prevê:
“Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes (...).”
.

Sobre a figura típica em questão, pertinente esclarecer que se afigura imperiosa a comprovação da existência de um vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, unidos com a finalidade de cometer crimes, o que não restou caracterizado.

A propósito, Rogério Greco leciona que
“para que se configure o delito de associação criminosa será preciso conjugar seu caráter de estabilidade, permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes. A reunião desse mesmo número de pessoas para a prática de um único crime, ou mesmo dois deles, não importa no reconhecimento do delito em estudo”
. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial – Volume IV. São Paulo: Impetus, 10ª ed., 2014, p. 214).

Assim, diante da ausência de provas que demonstrem uma associação [de três ou mais] estável e permanente voltada à prática de infrações penais, impõe-se a absolvição dos apelantes quanto ao delito previsto no art. 288 do CP.

Do pedido de VALMIR de readequação da pena da condenação remanescente [receptação].

Não há qualquer ajuste a ser realizado nas penas – corpórea e pecuniária – do delito de receptação, uma vez que foram fixadas no mínimo legal em todas as fases da dosimetria.

Noutra quadra,

diante da absolvição dos demais delitos, da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da inexistência de reincidência, o regime prisional deve ser modificado para o aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Da alteração do regime prisional do réu CATARINO em decorrência da absolvição de dois delitos
.

Anote-se que a defesa do réu não se insurgiu contra a dosimetria.

Sopesando que a pena definitiva pelo delito de receptação foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão e que o juiz singular reconheceu a agravante da reincidência, estabeleço o regime prisional semiaberto, em conformidade com a Súmula 269 do STJ,
verbis
:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Com essas considerações:

1) PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA para absolvê-lo quanto aos crimes de associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e, por conseguinte, alterar o regime prisional do delito de receptação qualificada para o semiaberto;

2)

PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de VALMIR MARTINS DE PAULA para absolvê-lo em relação aos crimes de associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse ilegal de arma de fogo, como também substituir a pena privativa de liberdade atinente ao delito de receptação qualificada [3 anos de reclusão e 10 dias-multa] por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução;

3)

PROVEJO
os recursos de
CLEUSMAR BATISTA MALTA e REGINALDO BELING para
absolvê-los quanto aos crimes de associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação qualificada.

É como voto.

[1]
De fato, Catarino possui condenação definitiva pela prática de crimes de receptação e de roubo [de um caminhão semirreboque do tipo prancha, carregado com a escavadeira hidráulica], encontrando-se atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto, conforme consulta ao seu executivo de pena.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025